Tribunal: TJDFT
Processo: 0748177-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO QUE MORA EM IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DO LITÍGIO. ENCAMINHAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 833, do CPC: “São Impenhoráveis: II -os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida” (art. 833, II, do CPC).

2. Percebe-se, portanto, intenção do legislador de obstar agressão demasiada à dignidade da pessoa humana do executado, o que não impede, de qualquer maneira, a diminuição do patrimônio, e, consequentemente, a tolerância à certas privações. No entanto, mostra-se impraticável a exigência de que o credor (interessado) demonstre a existência de bens suntuosos, em quantidade excessiva, ou utilização rara, sem poder adentrar na casa da outra parte.

3. Nesse sentido, mostra-se necessário a presença de Oficial de Justiça para adentrar na residência do devedor, indicar bens de valor relevante, os quais poderão, posteriormente, após o pedido do credor e a autorização do Magistrado, serem devidamente penhorados, para fins de quitação do débito.

4. E, na hipótese de a penhora recair sobre bens que, de fato, não pertençam ao recorrido, tendo em vista residir em imóvel de propriedade de parentes, poderá o sujeito prejudicado, no momento oportuno, e pela via processual adequada, demonstrar que a constrição recaiu sobre bem de terceira pessoa, não integrante do processo de execução.

5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.